Tribunal: TCU
Processo: 044.653/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria no Acordo Brasil-Ucrânia, em atendimento ao Acórdão 2727/2017-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 696/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente o prazo, por mais 730 dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) cumpra as determinações exaradas no subitem 9.1. do Acórdão 393/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 044.653/2021-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Espacial Brasileira; Alcantara Cyclone Space (empresa Binacional Brasileira-ucraniana Com Sede Em Brasilia); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.